Tribunal: TCU
Processo: 011.663/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa emrazão da não apresentação da prestação de contas final do Termo de Compromisso PAC 59/2012 (Siafi 672216), que teve por objeto a construção de 94 módulos sanitários domiciliares no Município de Pedras de Fogo/PB. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. Derivaldo Romão dos Santos, na condição de Prefeito de Pedras de Fogo/PB, em razão da não apresentação da prestação de contas final do Termo de Compromisso PAC 59/2012, que teve por objeto a construção de módulos sanitários domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a empresa PB Construções e Serviços Eireli, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Derivaldo Romão dos Santos; 9.3. julgar irregulares as contas de Derivaldo Romão dos Santos e da sociedade empresária PB Construções e Serviços Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e § 2o, alínea "b", da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e condená-los, na forma a seguir apresentada, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. responsável individual: Derivaldo Romão dos Santos: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 04/02/2013 219.471,00 Débito 18/01/2018 157.698,51 Crédito 9.3.2. responsáveis solidários: Derivaldo Romão dos Santos e PB Construções e Serviços Ltda.: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 02/07/2014 10.529,00 Débito 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: Responsável Valor da Multa Derivaldo Romão dos Santos R$ 54.000,00 PB Construções e Serviços Ltda. R$ 3.200,00 9.5. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.6. dar ciência deste acórdão à Funasa e aos responsáveis; e 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.